Tribunal: TJDFT
Processo: 0069197-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0069197-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJENANA GITIRANA ATTARIAN, ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, DJENANA GITIRANA ATTARIAN DECISÃO SOBRESTAMENTO Inexistindo manifestação do réu/apelante, Banco do Brasil S/A, sobre a petição da parte autora, em ID 25109460, a respeito da proposta de acordo e possibilidade de nova proposta, sobreste-se o processo em razão do Tema 264 do C.STF. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator